Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-73.2024.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000542-73.2024.8.05.0114 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO VALIO AGUIRRE Advogado(s): ADRIANA DOS SANTOS CHIARADIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO E CORROBORADA POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, sob o fundamento de que agiu em legítima defesa, diante do comportamento agressivo e descontrolado da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tempo de prisão preventiva como cumprimento integral da pena, em razão da desproporcionalidade entre a sanção aplicada e a custódia cautelar suportada. 2. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, especialmente pelo Inquérito Policial nº 8000463-94.2024.8.05.0114, que reúne o laudo de exame de lesões corporais da vítima, fotografias do quarto onde o casal estava hospedado, as declarações firmes e coerentes da ofendida, além dos depoimentos testemunhais que corroboram as agressões perpetradas pelo recorrente. 3. No caso em apreço, não se verifica a presença de nenhum dos pressupostos da legítima defesa. A versão apresentada pela vítima mostrou-se coerente, descrevendo que, após um desentendimento verbal ocorrido durante o café da manhã, o casal subiu para o quarto, onde a discussão prosseguiu. Em dado momento, o apelante teria perdido a paciência, a puxado pelos cabelos, jogado-a ao chão e, em seguida, desferido-lhe um soco no nariz — agressão esta confirmada pelo laudo pericial constante no ID 437375275, pág. 26, do Inquérito Policial nº 8000463-94.2024.8.05.0114. 4. A suposta justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que teria agido para “preservar a vida da vítima”, que estaria em surto e ameaçando se lançar pela janela, revela-se descabida e incompatível com os elementos constantes dos autos. Isso porque, a fotografia inserida na pág. 11 do ID 79353672 evidencia que a janela do quarto onde o casal estava hospedado dava acesso a uma pequena escada no segundo andar, o que torna absolutamente improvável que um salto daquele local resultasse em morte. Ainda que se admitisse algum risco, o que não se comprova, o meio empregado pelo apelante para supostamente evitar tal desfecho, ao desferir um soco com violência no rosto da vítima, demonstra-se manifestamente desproporcional e inconciliável com qualquer alegação de intenção protetiva. 5. O excesso de violência empregado desautoriza, por completo, o reconhecimento de legítima defesa, seja real ou putativa. A conduta do apelante revela uma atuação agressiva e deliberada, em contexto de histórico de violência, como demonstram os relatos consistentes da vítima e os documentos fotográficos acostados nos ID’s 79353586 e 79353587. 6. Conforme se depreende dos autos, Diego Valio Aguirre foi preso em 20/02/2024, sendo colocado em liberdade em 16/10/2024 (ID 79353689), o que totaliza cerca de oito meses de custódia cautelar. Assim, não houve cumprimento integral da pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano. Ademais, considerando que o regime inicial estabelecido foi o aberto, a realização da detração não altera, neste momento, a situação jurídica do apelante. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000542-73.2024.8.05.0114, em que figuram como Apelante DIEGO VALIO AGUIRRE e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3